Tribunal: TJBA
Processo: 8040702-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível AD20 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8040702-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JIZELIA DE OLIVEIRA VALVERDE Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual relativa ao trânsito em julgado de ação coletiva. A sentença fixou como marco inicial do prazo prescricional a data de 21/01/2018, considerando precedentes judiciais. A parte apelante sustenta que o trânsito em julgado teria ocorrido em 12/03/2018, o que afastaria a prescrição, dado que a execução individual foi ajuizada em 09/03/2023. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal está em determinar o marco inicial do prazo prescricional de cinco anos para a execução individual, considerando os eventos processuais da ação coletiva originária. III. Razões de decidir 3. A análise dos autos do processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001 revela que o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em janeiro de 2018, conforme certidões processuais e decisão definitiva de Embargos de Declaração publicada em 28/11/2017, com trânsito final em 2018. 4. Conforme o Decreto nº 20.910/32, o prazo prescricional para a execução individual de direitos reconhecidos em ação coletiva é de cinco anos. A ação proposta em março de 2023 ultrapassou o limite temporal. 5. A jurisprudência consolidada no STF (Súmula nº 150) confirma que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada. Tese de julgamento: "O prazo prescricional para a execução individual de direitos reconhecidos em ação coletiva inicia-se no trânsito em julgado da última decisão proferida no processo coletivo e obedece ao limite temporal de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8040702-57.2025.8.05.0001, de Salvador, em que é Apelante JIZELIA DE OLIVEIRA VALVERDE e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões constantes do Voto do Relator. Salvador (BA), 29 de agosto de 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator Procurador(a) de Justiça